Tribunal: STF
Processo: RE 80039
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- PRESCRIÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - NULIDADE DE ESCRITURA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADA POR DIRETORES DO ESTABELECIMENTO. 
1. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, POR FRAUDE CONTRA CREDORES, OPERA-SE EM QUATRO (04) ANOS.
2. O PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA A FLUIR DA DATA DO REGISTRO DO DOCUMENTO APONTADO COMO NULO, QUANDO SE TRATA DE ATO PRATICADO POR DIRETORES DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO SUJEITO A LIQUIDAÇÃO
EXTRA-JUDICIAL E POSTERIOR FALÊNCIA, VEZ QUE OS DIRETORES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS SOMENTE RESPONDEM SOLIDÁRIA E ILIMITADAMENTE PELOS ATOS QUE PRATICARAM EM NOME DA SOCIEDADE QUANDO COMPROVADO HAVEREM AGIDO COM DOLO OU CULPA, PROVADOS MEDIANTE AÇÃO PRÓPRIA.